Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710179-19.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: MABIO ADAO GUIMARAES DOS SANTOS, ZENY GUIMARAES FERREIRA, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: EDIANA SOUZA DE JESUS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intimem-se os embargados para responder aos declaratórios interpostos, no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR